Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Apelação cível. busca e apreensão. notificação. mudança de DOMICÍLIO. validade da constituição em mora. revisão contratual. impossibilidade. não purgação da mora. impenhorabilidade. instrumento de trabalho. inaplicabilidade. bem alienado fiduciariamente.
1. Reputa-se válida a notificação nas hipóteses de mudanças de domicílio, uma vez que o seu recebimento se tornou impossível em razão da alteração de residência pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo da informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato.
2. O veículo alienado quando instrumento de trabalho do devedor não tem o condão de ilidir a mora já então constituída, sendo inaplicável a regra da impenhorabilidade por analogia, mormente considerando tratar-se de bem gravado de restrição administrativa, não pertencente ao devedor, eis que se trata de propriedade resolúvel.
3. Não havendo purgação da mora fica afastada a possibilidade do réu discutir, em sede de defesa, as cláusulas contratuais.
4. Negou-se provimento ao recurso.